Tribunal: TJDFT
Processo: 0740998-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
DESPACHO Vistos. Cuida-se de apelação cível interposta por ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, cujo recurso veio desacompanhado da guia de preparo e do seu comprovante de pagamento. Dessa forma, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Publique-se.